Tribunal: TJSP
Processo: 1000944-31.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro – Previsul - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição em dobro e indenização por danos morais – Alegação de inexistência relação jurídica – Sentença de procedência, em parte, para determinar a devolução dos valores indevidamente descontados, em dobro, fixado o dano moral em R$3.000,00 (três mil reais) – Inconformismo do autor apenas em relação ao dano

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro – Previsul - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição em dobro e indenização por danos morais – Alegação de inexistência relação jurídica – Sentença de procedência, em parte, para determinar a devolução dos valores indevidamente descontados, em dobro, fixado o dano moral em R$3.000,00 (três mil reais) – Inconformismo do autor apenas em relação ao dano moral – Cabimento, em parte - Indenização majorada para R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a contar da publicação do Acórdão e juros de mora legais a partir do primeiro desconto indevido - Observação quanto à incidência da correção monetária relativo ao valor a ser devolvido, que também incide a partir de cada desconto indevido - Matéria de ordem pública - Honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação - Litigância de má fé não caracterizada - Matéria processual - Má fé na ausência de contratação geradora da determinação de devolução, em dobro, e da indenização por dano moral - Recurso provido, em parte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982062
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000944-31.2020.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante JOÃO
ANTONIO CAMILO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SABEMI SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso com observação. V. U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000944-31.2020.8.26.0439 - Voto no 3.317
2
Apelação Cível no 1000944-31.2020.8.26.0439
Apelante: João Antonio Camilo
Apelado: Sabemi Seguradora S.A
Comarca de Origem: Pereira Barreto
Juiz da Vara de origem:Luciano Correa Ortega
Voto no 3.317
APELAÇÃO – Seguro – Previsul - Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com repetição em dobro e indenização por danos morais
– Alegação de inexistência relação jurídica – Sentença de procedência, em
parte, para determinar a devolução dos valores indevidamente
descontados, em dobro, fixado o dano moral em R$3.000,00 (três mil
reais) – Inconformismo do autor apenas em relação ao dano moral –
Cabimento, em parte - Indenização majorada para R$10.000,00 (dez mil
reais), com correção monetária a contar da publicação do Acórdão e juros
de mora legais a partir do primeiro desconto indevido - Observação quanto
à incidência da correção monetária relativo ao valor a ser devolvido, que
também incide a partir de cada desconto indevido - Matéria de ordem
pública - Honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação -
Litigância de má fé não caracterizada - Matéria processual - Má fé na
ausência de contratação geradora da determinação de devolução, em
dobro, e da indenização por dano moral - Recurso provido, em parte, com
observação.
A r. Sentença de fls. 84/88 julgou procedente, em parte, a demanda proposta
por JOÃO ANTONIO CAMILO em face da SEGURADORA SABEMI S/A, para declarar a
nulidade do contrato de seguro emitido pela ré, tornando definitiva a tutela concedida;
condenar a ré a repetir, em dobro, os valores cobrados, com correção monetária desde a data
do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde cada desconto
indevido e, ainda, condenar a ré a pagar R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização
por danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês a partir do primeiro desconto indevido. Pela sucumbência, a ser suportada
pela ré, os honorários advocatícios foram fixados em R$1.000,00 (um mil reais).
Recorre o autor com a pretensão de obter majoração da indenização por dano
moral para R$15.000,00 (quinze mil reais), além da condenação da ré por litigância de má
fé e honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
A ré, em contrarrazões, sustenta que o contrato foi firmado e o autor teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000944-31.2020.8.26.0439 - Voto no 3.317
3
ciência das cláusulas contratuais, inexistindo dever de indenizar, seja por dano material seja
por dano moral.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo pela gratuidade concedida ao
autor.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. Partes
legítimas e bem representadas.
No mais, cuida-se de ação declaratória de inexistência de dívida cumulada
com repetição de indébito e danos morais, decorrente de descontos efetuados na conta do
autor sem existência de contrato.
Em relação à inexistência e relação jurídica entre as partes que autorizasse os
descontos a sentença reconheceu a ausência de contratação e de autorização para desconto
em conta corrente.
O recurso é somente da parte autora, razão pela qual, ausente impugnação da
parte ré, de rigor admitir-se a ausência de contratação e os descontos, portanto, foram
indevidos.
O recurso limita-se a discutir o dano moral.
Quanto aos danos morais, indisputável a caracterização, pois invadir a conta
pessoal de alguém e dali retirar recursos é fato grave e suficiente para caracterizar dano
moral e isso também foi reconhecido na sentença, sem inconformismo da parte ré.
Consequentemente, consoante o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Código
de Defesa do Consumidor, reconhece-se a conduta ilegal e abusiva da ré, pois houve
apropriação indevida dos rendimentos do autor oriundos de seu benefício previdenciário, de
modo a ensejar também a reparação extrapatrimonial.
Nesse sentido:
"RESPONSABILIDADE CIVIL - Descontos indevidos de prêmios de seguro em
conta bancária - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais - Sentença de procedência parcial - Apelo
da ré - Inconformismo restrito às condenações ao pagamento de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000944-31.2020.8.26.0439 - Voto no 3.317
4
danos morais e à restituição em dobro - Rejeição - Ato manifestamente ilícito -
Indenização exigível - Valor arbitrado até mesmo aquém do artigo 944 do Código
Civil - Cobrança e efetivo pagamento de quantia indevida, sem comprovação da
existência de engano justificável - Incidência do artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor - Apelação desprovida." (TJSP; Apelação Cível
1001999-66.2019.8.26.0337; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Mairinque - 2a Vara; Data do
Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro: 24/08/2020).
Relativamente ao valor da reparação moral, objeto do recurso, os seguintes
parâmetros são reconhecidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para
mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática
do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos
ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a
gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)
Na doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:
(...) após a Constituição de 1988 não há mais nenhum valor legal prefixado,
nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da
indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face do caso concreto, a
trilha do bom senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que se,
por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível, por outro, não pode
tornar-se fonte de lucro indevido (...) o juiz não pode se afastar dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, hoje tidos como princípios constitucionais”
(“Programa de Responsabilidade Civil”, Ed. Malheiros, 5a ed., 2003, p. 109).
O arbitramento deve ser realizado à luz das finalidades compensatória,
punitiva e preventiva do instituto, devendo levar em conta ainda os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e os parâmetros consagrados na jurisprudência.
Nesse contexto, para casos como este a jurisprudência desta C. Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000944-31.2020.8.26.0439 - Voto no 3.317
5
admite a fixação em R$10.000,00 (dez mil reais), mas não no valor pretendido pelo
recorrente, razão pela qual o recurso merece provimento, em parte, para fixação da
indenização em R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da publicação
deste Acórdão e juros de mora legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do primeiro
desconto indevido.
Confira-se:
"RESPONSABILIDADE CIVIL - Desconto indevido de prêmio de seguro em conta
bancária - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização
por danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Apelo da autora -
Pretensão de obter a majoração do valor da indenização e dos honorários
advocatícios - Acolhimento - Artigo 944 do Código Civil - Apelação provida"
(TJSP; Apelação Cível 1000396-18.2019.8.26.0414; Relator (a): Carlos Henrique
Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Palmeira
D'Oeste - Vara Única; Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro:
20/01/2020)
"RESPONSABILIDADE CIVIL - Desconto indevido de prêmios de seguro em
conta bancária - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais - Sentença de procedência - Apelo da ré -
Relação de consumo - Ônus da prova a cargo da parte demandada - Inteligência do
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Ato manifestamente
ilícito - Danos morais caracterizados - Indenização exigível - Valor arbitrado em
harmonia com o artigo 944 do Código Civil - Apelação desprovida."( Apelação
Cível 1004707-23.2018.8.26.0047; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020)
"Seguro de vida e acidentes pessoais - Ação declaratória de inexistência de
contratação, devolução de valores e indenização moral Inexistência de prova da
existência de contrato de seguro entre autores e ré - Prêmios descontados da conta
dos autores, indevidamente Indenização moral elevada Juros incidem da data de
cada
desconto
indevido
-
Recurso
provido."
(Apelação
Cível
1000356-36.2019.8.26.0414; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000944-31.2020.8.26.0439 - Voto no 3.317
6
de Direito Privado; Foro de Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data do Julgamento:
15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020)
"APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com repetição em dobro e indenização por danos morais –
Recurso da autora - Alegação de descontos indevidos referentes a parcela de seguro
não contratado - Inexistência de relação jurídica entre as partes reconhecida –
Pretensão recursal que tem por objeto o acolhimento do pleito indenizatório –
Valores debitados da conta corrente de titularidade da autora, na qual recebe seu
benefício previdenciário – Circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento –
Dano moral configurado – Valor indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), com correção monetária do Acórdão e juros de mora legais a partir de cada
desconto indevido – Sucumbência integral da ré, fixados os honorários em 20%
sobre o valor da condenação – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Recurso
provido." (Apelação Cível no 1001103-34.2019.8.26.0204 , Rel. Jayme de Oliveira,
j. 12.06.2020).
Anote-se, por oportuno, que a não fixação do dano moral no valor pleiteado
não implica efeitos na sucumbência, porquanto se trata de arbitramento judicial, na forma do
enunciado no 326 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Na ação de indenização por
dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.".
Por fim, até porque se trata de matéria de ordem pública, a correção
monetária devida pelas parcelas indevidamente descontadas incidem a partir de cada
desconto indevido.
Quanto aos honorários advocatícios, incide na hipótese o art. 85, §2o, do
CPC, razão pela qual fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação.
Por fim, afasto a alegação de litigância de má fé, questão processual não
caracterizada nos autos, porquanto pela má fé na contratação houve o acolhimento do pleito
de restituição em dobro e fixação de indenização por dano moral.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000944-31.2020.8.26.0439 - Voto no 3.317
7
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso, em parte,
com observação.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator